Tribunal: CARF
Processo: 11040.902946/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.902946/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.274 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).

Relatório
Trata de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-88.702 - 6a Turma
da DRJ/SPO da sessão realizada em 01/08/2019, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 36941.07306.170611.1.3.04-8201 em 17/06/2014 (fls. 57/61),
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a COFINS (código de
receita 5856) no valor original utilizado de R$ 32.777,95, do período de apuração de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.902946/2012-02
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.274 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902946/2012-02

junho/2010, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido efetuado em
23/07/2010.
2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 53), no qual a compensação
declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das características do
DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, o pagamento
foi integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando
saldo disponível para compensação.
3. Cientificada da decisão em 03/06/2013 (fl. 56), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fl 03 em 28/06/2013 (fl. 02) alegando que:  No mês de 06/
 O pagamento de R$ 32.77
o 5856, pago em 23/07/2010, foi informado na
DCTF de 06/2010 indevidamente.  No dia 25/06/2013 foi retificada a DCTF comprovando
recolher.  Requer seja acolhida a manifestação de inconformidade.

4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram
juntados às fls. 05/51.
A impugnante fora cientificada do Acórdão da DRJ em 11/12/2019, através dos
correios Aviso de Recebimento – AR (fls.76), tendo a recorrente protocolou recurso voluntário
em 08/01/2020, (fls. 80 e seguintes).
A recorrente fora cientificada da decisão da DRJ em 11/12/2019, através dos
correios aviso de Recebimento - AR (fl. 76), tendo a recorrente protocolado recurso voluntário
em 08/01/2020, (fls 77 e seguintes).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “Para que se analise a
documentação acostada em Recurso Voluntário: “Razão analítico; E planilhas”.

VOTO
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Como a Recorrente, apresentou documento que poderiam indicar a existência do
requerido crédito, a Delegacia de Julgamento não fez, ou determinou de ofício, a realização de
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pela Recorrente. Por não achar
conveniente ou oportuno seguir orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. in verbis:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.274 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902946/2012-02

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

A ilação do citado dispositivo do Decreto que rege o processo administrativo é de
que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, antes não não foi possível ser feito no
presente caso.
O processo administrativo fiscal, é delineado por diversos princípios, dentre os
quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37
da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:

A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos
na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade
do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento
tributário. A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(grifamos). (MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e
judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)

Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores
Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da
Constituição, com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.274 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902946/2012-02

ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio
da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade
material no procedimento (...). (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
direito administrativo. 24. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489,
493 e 494)
.........................................................................................................
É o princípio da verdade material que autoriza o administrador a perseguir a verdade
real, ou seja, aquela que resulta efetivamente dos fatos que a constituíram. (...)
Pelo princípio da verdade material, o próprio administrador pode buscar as provas
para chegar à sua conclusão e para que o processo administrativo sirva realmente para
alcançar a verdade incontestável, e não apenas a que ressai de um procedimento
meramente formal. Devemos lembrar-nos de que nos processos administrativos,
diversamente do que ocorre nos processos judiciais, não há propriamente partes, mas
sim interessados, e entre estes se coloca a própria Administração. Por conseguinte, o
interesse da Administração em alcançar o objeto do processo e, assim, satisfazer o
interesse público pela conclusão calcada na verdade real, tem prevalência sobre o
interesse do particular. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito
administrativo. 21. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2009. p.
933 e 934)
O julgador, no PAF, deve sempre que possível buscar a verdade material, caso o
recorrente traga aos autos indícios de prova que possam ser analisadas. Como isto é permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, podendo buscar todo elementos
capazes de influir em seu convencimento.
Assim, devem ser considerados, in casu, todos os documentos carreados ao
presente recursos, que, a princípio, em uma análise superficial, demonstram créditos passíveis de
compensação. Contudo, só através de diligência, que deverá ser realizada pela DRF de Origem é
que se poderá ter certeza de que os créditos utilizados são mesmo passíveis de compensação,
como pretendeu a Recorrente.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência a unidade de origem
para dirimir qualquer dúvida e buscar a verdade material, e com base nas planilhas anexadas ao
presente recurso voluntário, e além destas se utilize da escrita fiscal e contábil do recorrente, e
realize novo batimento das informações apresentadas, e que também seja elaborado relatório
conclusivo sobre o direito creditório requerido.
Após serem feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, sejam informados os
resultados/conclusões ao recorrente, que caso queira, em 30 dias fazer e apresentar suas
contrarrazões.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.274 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902946/2012-02

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital